Tribunal: STF
Processo: ARE 1386684
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLA CESSÃO DE PRECATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ART. 100, § 14, DA CRFB VERSUS ART. 288 DO CC. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação judicial em fase de execução contra a Fazenda Pública. Cessão de créditos. Duplicidade de cessões. Decisão recorrida que dá por prevalecente a cessão que foi primeiro comunicada ao Juízo. Admissibilidade. Ausência de impugnação específica em contrário. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega a violação ao art. 100, § 14, da mesma Carta, na redação incluída pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Afirma ter adquirido o crédito do precatório em execução antes da MDAE Assessoria Empresarial Eirelli, não sendo possível o reconhecimento de ato de cessão realizado posteriormente, uma vez que a cedente não mais detinha a titularidade do crédito. Sustenta ter cumprido as formalidades previstas no art. 288 do Código Civil. Ao final, requer o reconhecimento do crédito oriundo do Precatório Judicial nº 4.462/05, determinando-se a respectiva habilitação nos autos de execução (e-doc. 19).



    4. As agravadas, apesar de intimadas, não apresentaram contrarrazões (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão proferido quando do exame do agravo de instrumento:



    “A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo. 



    De acordo com as alegações da recorrente, houve duplicidade de cessões de créditos relativos ao precatório cujo cumprimento é objeto da presente fase processual. 



    Alega a recorrente que sua cessão foi preterida em relação à cessão ocorrida em favor da agravada. 



    Deveras, a decisão recorrida entendeu que o critério para eleger a cessão prevalecente seria a da que primeiro foi comunicada ao Juízo, de acordo com o art. 100, § 14º, da Constituição Federal, segundo o qual, ‘a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora’. 



    A argumentação da recorrente é a de que, uma vez que o art. 291 do Código Civil determina que ‘ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido’, e que o art. 129 da Lei de Registros Públicos disciplina que ‘estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos com relação a terceiros: (...) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento’, seria este registro no Registro Civil de Títulos e documentos que concretizaria a tradição. 



    Tal raciocínio não favorece a recorrente nem poderia prevalecer. Segundo Hamid Charaf Bdine Jr., em comentários ao art. 291 do Código Civil, ‘entre os diversos cessionários do mesmo crédito prevalecerá o que receber a entrega do título do crédito que não é o título de crédito sujeito a leis próprias. Ou seja, será cessionário o que receber o documento original que representa a dívida. Os demais haverão de cobrar do cedente aquilo que pagaram pelo crédito que ele não lhes transferiu de fato. Trata-se de ato ilícito praticado pelo cedente, suficiente para ensejar o desfazimento do negócio e a obrigá-lo por perdas e danos’ (Código Civil Comentado, 4ª ed. Barueri, Manole, 2010, pp. 252/253). 



    Logo, não é o registro no Registro Civil de Títulos e Documentos que corporifica a tradição do crédito. 



    No caso concreto, tratando-se de crédito judicial, é impossível sua tradição por um título. Por isso, o critério constitucional utilizado pela decisão recorrida é bastante razoável para solucionar qual das cessões deve prevalecer: aquela que primeiro foi comunicada ao Juízo. 



    Note-se, ademais, que a recorrente não demonstrou qualquer vício na cessão em favor da agravada, a tornar incontroversa sua anterioridade com relação ao Juízo.” (e-doc. 7, p. 3-4).



    6. Observa-se que o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, asseverando que a agravada MDAE Assessoria Empresarial Eirelli comunicou primeiro a cessão do precatório e que não houve a demonstração de qualquer vício no referido ato jurídico. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal, cujo teor é o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Ademais, se fosse possível superar o óbice citado (o que não é), percebe-se que a agravante busca, na verdade, seja o art. 100, § 14, da Lei Maior, na redação incluída pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, interpretado com base no que dispõe o Código Civil, o que contraria a hermenêutica jurídica, principalmente no tocante ao princípio da Supremacia da Constituição. Isso porque a Carta da República deixa claro que a cessão do precatório produzirá efeitos após a comunicação ao tribunal e à entidade devedora. Desse modo, não se pode pretender que lei ordinária venha a impor uma nove e particularizada interpretação desse dispositivo constitucional, como pleiteia a agravante, a fim de incluir a necessidade de transcrição em Registro Civil de Títulos e Documentos para a produção de efeitos do ato de cessão de precatório.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Considerando a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator